Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo interno interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. e VEIRANO ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravantes/exequentes) contra decisão monocrática de ID 55386676 que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, diante de suposta ausência de conteúdo decisório na manifestação processual que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença enquanto não transitado em julgado o acórdão proferido no AGI no 0728254-04.2022.8.07.0000(ID 135334906 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 56278137), os agravantes afirmam que há conteúdo decisório na manifestação processual que suspendeu o cumprimento de sentença até a decisão final de outro agravo de instrumento, sem que tenha sido conferido qualquer efeito suspensivo àquele recurso pelo Tribunal ou pelo relator. Sustentam que há urgência “pela iminente necessidade de tutela do direito creditório dos Agravados, considerando a irrazoabilidade na suspensão do Cumprimento de Sentença até o término do julgamento (trânsito em julgado) de uma demanda infundada e que certamente se arrastará por muito tempo, pois não há dúvida de que o Agravado empregará todas as formas possíveis para prolongar o encerramento daquele feito, como tem feito há quase duas décadas” (ID 56278137, pág. 6). Afirmam, ainda, que todas as decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e jurisprudência correlata. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reconhecer a natureza decisória do ato impugnado e, diante da urgência, julgar procedente o agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo interno em ID 57373676. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, §2°, do Código de Processo Civil, é possível, em sede de agravo interno, a retratação do relator após decorrido o prazo de manifestação do agravado. Nesse sentido, em análise mais acurada, verifico que há, de fato, conteúdo decisório impugnável por agravo de instrumento na manifestação do Juízo a quo em sobrestar, de ofício, o cumprimento de sentença enquanto não transitado em julgado o recurso sem a atribuição de efeito suspensivo ope legis ou ope judicis pelo Tribunal ou pelo relator, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Isso porque o Juízo a quo inovou o ordenamento jurídico ao criar hipótese de efeito suspensivo sem previsão na legislação processual, o que atingiu direta ou indiretamente a pretensão do credor em perseguir o seu crédito judicialmente. Com efeito, a hipótese se amolda ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a possibilidade de impugnação por agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença. Desse modo, “as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil” (REsp 1.803.925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/08/2019, DJe de 06/08/2019). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.021, §2°, do Código de Processo Civil, realizo juízo de RETRATAÇÃO, a fim de revogar a decisão de não conhecimento proferida em ID 55386676 e, por conseguinte, analisar o agravo de instrumento interposto com a urgência que a causa impõe. Nesse sentido, os argumentos sobre cautela e proteção à segurança jurídica que fundamentaram a decisão de sobrestamento serão analisados por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora